Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704458-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF D E C I S Ã O Diante do pedido formulado pelo apelante e nos termos do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, determino a retirada do processo de pauta virtual para sua inclusão em sessão de julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator